Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Ciente da petição de ID 5946976 e concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS comprove o depósito do valor devido constante na requisição de precatório ID 5126290, considerando que os documentos de ID 12301903, 12301906 são autorizações de pagamento. Intime-se INSS. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto